Tribunal: TJSP
Processo: 1012051-27.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não verificado reajuste abusivo do plano de saúde por parte da ré. Alegação de abusividade dos aumentos por sinistralidade e mudança de faixa etária que foi devidamente enfrentada. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não verificado reajuste abusivo do plano de saúde por parte da ré. Alegação de abusividade dos aumentos por sinistralidade e mudança de faixa etária que foi devidamente enfrentada. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela Turma. Aresto embargado expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Recurso com caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.